Tribunal: TJSP
Processo: 2204680-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de São Jose dos Campos que determinou que o Município agravante recolhesse a diligencia de oficial de justiça em ação civil pública objetivando desocupação e demolição de imóvel irregular, que move ante a agravada – Agravo que deve ser provido – Verba que se insere no conceito de despesa processual cujo agravante é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de São Jose dos Campos que determinou que o Município agravante recolhesse a diligencia de oficial de justiça em ação civil pública objetivando desocupação e demolição de imóvel irregular, que move ante a agravada – Agravo que deve ser provido – Verba que se insere no conceito de despesa processual cujo agravante é isento, nos termos do art. 18 da Lei Federal no 7.347/85 – Verba que esta abarcada na isenção legal, devendo ser custeada nos termos do art. 9o da Lei Estadual no 11.608/03 – Precedentes – Decisão reformada.
Agravo provido.